Tribunal: TCU
Processo: 018.377/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 202025, modalidade Pregão e Uasg 988997 (Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços em refrigerador de ar (instalação, desinstalação, limpeza, manutenção e carga/recarga de gás) nas secretarias do Município de Salto do Céu/MT.)

Inteiro teor:
Acórdão 6921/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 20/2025 sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Salto do Céu - MT, com valor estimado de R$ 612.510,00 (peça 9, p. 2), cujo objeto é o registro de preços, para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços em refrigerador de ar (instalação, desinstalação, limpeza, manutenção e carga/recarga de gás) nas secretarias do município. Considerando que o representante alegou: a) cláusula restritiva prevendo que a licitação seria exclusiva para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) situadas no âmbito do Município de Salto do Céu/MT, em afronta à Constituição Federal (art. 37, XXI e art. 22, XXVII), à Lei Complementar (LC) 123/2006, ao Decreto Federal 8.538/2015 e ao TCU, que já teria se manifestado reiteradamente pela ilegalidade de restrições geográficas em licitações ( Acórdão 1793/2011-TCU-Plenário , relator Ministro Valmir Campelo e 2622/2013-TCU-Plenário, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer); e b) recusa de análise da impugnação, sob alegação de prazo decaído, contrariando o entendimento consolidado do TCU no sentido de que, ainda que intempestiva, a Administração é obrigada a apreciar e responder impugnações que apontem possíveis ilegalidades no edital, sob pena de nulidade do certame e responsabilização dos gestores ( Acórdão 2171/2014-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer e 1793/2011-TCU-Plenário); Considerando que, embora o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para ME/EPP encontre amparo legal na LC 123/2006 e no Decreto 8.538/2015, inclusive para a exclusividade nos itens ou lotes/grupos cujo valor seja de até R$ 80.000,00, inexiste autorização para a limitação geográfica da ME/EPP; Considerando que a exclusividade para participação de ME/EPP situadas no âmbito do Município de Salto do Céu/MT afronta os princípios da legalidade, da igualdade e da competitividade, insculpidos no art. 37, caput, e XXI, da CF e no art. 5o da Lei 14.133/2021; Considerando que a intempestividade da impugnação leva, de fato, ao seu não conhecimento, nos termos do art. 164, caput, da Lei 14.133/2021 (grifado): "Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame"; Considerando, nada obstante, que o TCU valoriza o princípio da autotutela e a necessidade de garantir a legalidade e a competitividade nos processos licitatórios e que, quando houver impugnação ao edital apontando a existência de cláusulas restritivas à competitividade do certame, é dever do responsável por conduzir a licitação realizar a revisão criteriosa dessas cláusulas, ainda que a impugnação não seja conhecida ( Acórdão 1414/2023-TCU-Plenário ); Considerando que a recusa de análise do mérito de uma impugnação, quando há indícios de ilegalidade grave, pode comprometer a lisura do certame e, consequentemente, ser considerada irregular, o que significa dizer que o ente contratante não pode simplesmente ignorar o indício de irregularidade mesmo diante de uma impugnação intempestiva; Considerando que no caso vertente, esclareça-se que o não se trata de indeferimento da impugnação, mas sim de seu não conhecimento por intempestividade; Considerando que o agente de contratação não analisou, de fato, o mérito da questão; Considerando o poder-dever de autotutela de examinar e, se for o caso, corrigir ou anular seus atos; Considerando, por fim, a revogação do certame; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de medida cautelar por perda de objeto; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as ciências sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.377/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Salto do Céu - MT. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Salto do Céu/MT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 20/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências futuras semelhantes: a) a exclusividade para participação de ME/EPP situadas no âmbito do Município de Salto do Céu/MT afronta os princípios da legalidade, da igualdade e da competitividade, insculpidos no art. 37, caput, e XXI, da CF e no art. 5o da Lei 14.133/2021; b) o não conhecimento de impugnação intempestiva encontra amparo legal no art. 164, caput, da Lei 14.133/2021, contudo, a ausência de análise da questão de mérito, quando são apontadas cláusulas restritivas à legalidade e à competitividade do certame, afronta o princípio da autotutela e o entendimento do Acórdão 1414/2023-TCU-Plenário ;